Tribunal: TJDFT
Processo: 0727652-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727652-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM GUIMARAES PORTELA AGRAVADO: FS CONSTRUCAO, INCORPORACAO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por William Guimarães Portela contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0723804-44.2024.8.07.0001, ID no 200112168). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Defende a necessidade de suspensão das parcelas vencidas e vincendas decorrentes do contrato celebrado com a agravada até que seja possível a análise do mérito da controvérsia. 3. Destaca que a medida se faz necessária para evitar a consolidação da propriedade e a inscrição indevida do seu nome no cadastro de proteção ao crédito por valores inerentes a contrato que não tem mais interesse em mantê-lo, pois com o aumento do valor das parcelas, não terá condições financeiras de providenciar o pagamento. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. 11. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto. 13. Até que seja possível a análise quanto ao eventual descumprimento dos termos ajustados livremente entre as partes, conforme alega o agravante, pois os valores das parcelas teriam sofrido aumento além do previsto no ajuste, o contrato deve ser preservado e as obrigação cumpridas na forma pactuada. 14. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 15. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para que as parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato sejam suspensas para evitar a consolidação da propriedade e a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Contudo, caso o seu inadimplemento seja voluntário, essas são consequências que decorrem do descumprimento dos termos ajustados, cuja análise somente será possível em juízo de cognição exauriente, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO